Tribunal: TJDFT
Processo: 0751146-72.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0751146-72.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCIO MATOS AGRAVADO: BANCO ITAUCARD S.A. DESPACHO Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo interposto por LUCIO MATOS, em face da decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de busca e apreensão em alienação fiduciária no 0727504-67.2020.8.07.0001. Ao ID. 21889760, em 02/12/2020, deferi o efeito suspensivo para, até ulterior decisão, suspender o feito originário. O agravante LUCIO MATOS, por meio da petição ao ID. 23594798, informou o descumprimento da referida decisão por parte do banco agravado, uma vez que este supostamente alienou o veículo apreendido após a determinação de suspensão do feito. Desse modo, requereu a determinação de multa pelo descumprimento da decisão judicial ou a retomada do feito originário no que tange ao pedido contraposto do agravante de conversão da lide em ação de indenização por dano moral. Intimado a se manifestar o agravado BANCO ITAUCARD S.A. (ID. 24361969) esclareceu que, mediante autorização do artigo 3o do Decreto Lei no 911/69, procedeu a venda do bem em 17/11/2020. Pois bem. Como pode se verificar não houve descumprimento da determinação de suspensão do processo emanada por esta Relatoria, uma vez que a venda do bem ocorreu em momento anterior à prolação da decisão de ID. 21889760. Por conseguinte, não há que se falar em imposição de multa pelo descumprimento da decisão judicial. Por sua vez, quanto ao pedido de retomada do feito originário para a conversão da lide em ação de indenização por dano moral tenho que se trata de matéria afeita ao próprio mérito recursal revelando-se prudente o julgamento do mérito deste. Sendo assim, nada a prover em relação ao petitório de ID. 23594798. Aguarde-se julgamento. Brasília,25 de março de 2021 11:54:52. GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA